Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM INCIDENTE INSTAURADO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. MÉRITO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Insubsistente a alegada inovação recursal, recurso que rebateu satisfatoriamente o que definido na decisão agravada.
2. Não se conhece de matéria que não foi objeto de análise e definição na decisão agravada (art. 1.016, incisos I a V, CPC).
3. O Código de Defesa do Consumidor, adotando a teoria menor no seu art. 28, admite a desconsideração da personalidade sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Na hipótese, a relação jurídica de direito material entre as partes se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois o crédito estampado na sentença de que se busca o cumprimento decorre de instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel adquirido por pessoa física como destinatária final e fornecido por pessoa jurídica que desenvolve atividade de construção de bem imóvel (arts. 2o e 3o do CDC). 3.1. E se fixa que, não efetivado pagamento voluntário, não nomeados bens à penhora, não localizado patrimônio suficiente da executada para garantir o cumprimento do objeto da condenação, “deve-se autorizar a desconsideração da personalidade jurídica para atingir patrimônio das demais empresas integrantes do mesmo grupo econômico, bem como de acionista controlador/administrador. ( ) A organização de empresas devedora em sociedade anônima não afasta a incidência do §5o do art. 28 do CDC, ( ). O veto do dispositivo que tratava especificamente sobre a desconsideração de personalidade jurídica de sociedades anônimas decorreu de o caput tratar suficientemente da matéria, independente da forma de organização societária do fornecedor” (Acórdão 1358864, 07167365120218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.